Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702878-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JANETE BORGONI GONCALVES, MARIA LUCIA BORGONI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0008723-48.2014.8.07.0001, em que litiga com JANETE BORGONI GONÇALVES e MARIA LÚCIA BORGONI, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 78975162). Em suas razões recursais (ID 22817500), relata o agravante que foram rejeitadas as seguintes alegações: i) ilegitimidade ativa das autoras - ausência de associação ao IDEC; ii) necessidade de suspensão da ação em razão do que restou decidido no RE no 626.307/SP; iii) necessidade de liquidação da sentença exequenda; iv) excesso de execução; v) aplicação da correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada a época da deflagração do plano econômico; vi) incidência de juros de mora computados desde a citação na ação de cumprimento de sentença. Assevera a necessidade de reforma parcial da decisão, bem como o preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final: i) concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; ii) a reforma da r. decisão agravada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no inciso IV do artigo 485 c/c o inciso II do artigo 509, ambos do Código de Processo Civil; iii) suspensão do feito em razão do RE 626.307/SP, iv) caso superado o requerimento de suspensão, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa das agravadas, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito, requer; i) a reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores; ii) caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo provimento do recurso a fim de ver totalmente reformada a r. decisão agravada para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: ii - a) a aplicação do índice de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; ii - b) que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe o artigo 240, do Código de Processo Civil e artigo 405, do Código Civil; ii - c) aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores. Preparo comprovado (ID 22817499). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Verifica-se dos autos de origem que o Juízo foi garantido por meio do depósito de ID 68761848, no valor de R$111.438,29, e que a impugnação apresentada pelo agravante foi parcialmente acolhida para determinar que as agravadas glosem, de seus cálculos, os valores pertinentes aos juros remuneratórios relativos aos meses posteriores a janeiro de 1989, bem como que adotem os índices de correção monetária adotados pelo TJDFT, salvo nos meses de incidência dos expurgos pertinentes aos planos econômicos Collor I e Collor II. Dessa forma, não há, neste momento processual, elementos que permitam concluir pela existência de risco ao resultado útil do processo, pois não foi determinado pelo Juízo a quo o levantamento do valor depositado em favor das credoras e não foi demonstrado pelo agravante qualquer outra situação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se, por fim, que, no que tange à alegação de suspensão do processo em razão de recurso repetitivo, na própria decisão de afetação do tema houve a delimitação da matéria, de modo que o Min. Raul Araújo expressamente consignou que a suspensão não abrange os específicos casos de execução de sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP No 38.765/19998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), sendo também relevante frisar que não há discussão nos autos de origem quanto à aplicação do tema 1.075/STF. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator